Tribunal: TJPA
Processo: 0803591-25.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803591-25.2018.8.14.0006

APELANTE: IRACEMA DE AMORIM GOES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA HILÁRIA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a dependência econômica em relação ao ex-segurado, de quem estava separada desde 1993, não havendo como ser reconhecido o direito ao benefício de pensão por morte. Precedentes do TJPA e jurisprudência pátria.

2.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, em remessa necessária, manter inalterada a diretiva, pelos mesmos fundamentos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 08 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
IRACEMA DE AMORIM GOES,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Concessão de Pensão por Morte) com Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada, a parte autora interpõe o presente recurso de apelação, reiterando que manteve matrimônio com o falecido por mais de 30 anos, porém, independente da separação de fato ocorrida em 1993, a recorrente sustenta que se manteve economicamente dependente do falecido, percebendo pensão alimentícia no importe de 35% (trinta e cinco) dos seus vencimentos e demais vantagens, há mais de 20 (vinte) anos.

Nesse sentido, em suma, almeja o reconhecimento da sua dependência econômica em relação ao
de cujus,
mesmo após a separação de fato, para fins de garantir a pensão por morte.

Pugna, ainda, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar a implantação da pensão por morte e o pagamento de seus retroativos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (Id. 4077026).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Por meio da decisão interlocutória de Id. 4462023, indeferi a antecipação de tutela recursal e recebi o apelo no duplo efeito, encaminhando os autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 4925961).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e da remessa necessária e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em analisar se assiste direito à autora/apelante ao recebimento do benefício de pensão por morte em razão do falecimento do seu cônjuge.

Em suma, defende a apelante que, apesar
da separação de fato ocorrida em 1993, se manteve economicamente dependente do marido, percebendo pensão alimentícia no importe de 35% (trinta e cinco) dos seus vencimentos e demais vantagens há mais de 20 (vinte) anos. Acrescenta que sua condição de dependente também consta em documento emitido pela SEDUC em 19/07/2020.

No caso em tela, consoante se infere da certidão de óbito (Id.
4076937 - Pág. 5),
o ex-segurado faleceu em 08/05/2017, devendo ser aplicada
a lei vigente à data do falecimento do instituidor da pensão, nos termos da Súmula nº 340/STJ, qual seja a Lei Complementar nº 039/2002, que em seu que no artigo 6º prevê, expressamente, a hipótese de atribuição do mencionado benefício em favor de filhos maiores inválidos, nos seguintes termos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o (a) segurado (a) solteiro (a), viúvo (a), separado (a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

Logo, conforme destacado pelo juízo sentenciante, é possível concluir dos artigos citados acima que a pensão por morte é direito assegurado ao cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, sendo que, a qualidade de companheiro ou companheira pertence a pessoa não casada que convive em união estável com o segurado.

Com efeito, verifica-se que a autora/apelante era separada do servidor falecido desde 1993, isto é, a autora não tinha mais vínculo com o segurado, não restando comprovada dependência econômica com o falecido.

Ressalte-se que, conforme se observa do termo de acordo juntado do Id. 4076937 - Pág. 19, de 11/04/1993, pela Defensoria Pública, foi firmado que o ex-segurado pagaria pensão aos seus filhos, em razão da separação com a ora recorrente. Nesse sentido, a autora não foi titular de qualquer valor referente à pensão alimentícia após a separação, eis que os valores eram destinados aos filhos.

Além disso, não foram juntadas provas de que a parte autora/recorrente dependia economicamente do ex-segurado, estando separados há mais de 25 (vinte e cinco) anos,
ônus que caberia à autora.

Na mesma perspectiva, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINARIA DE CONCESSAO DE PENSAO.
PENSAO POR MORTE. CONJUGE. CASAMENTO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Ante o disposto no art.
14, do CPC/2015,
tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
Não há como conceder, ao apelante, o direito de ser considerado dependente e, por consequência, beneficiário de pensão por morte, se a quando do óbito da ex-segurada estava separado de fato dela.
3. Apelação Cível conhecida e improvida. (2917.02839481-11, 177.762, Rei. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-07-06).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL· APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
PENSÃO POR MORTE CÔNJUGE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA SEPARAÇÃO DE FATO DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no
art. 14, do CPC/2015,
tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973. Vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Considera-se dependente do segurado, para fins de
Regime de Previdência, o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente (art. 6º, I, da LC n.0 039-2002). 3.
O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, que comprovar a percepção de pensão alimentícia até a data do falecimento do segurado, concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 6º desta Lei (art. 291 § 2º, da LC n.0039-2002). 4.
Hipóteses não ocorrentes no caso. 5. Apelação cível conhecida e improvida
. A unanimidade. (2017.02125205- 12.175.501, Rei. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Julgado em 2017-05-15. Publicado em 25/05/2017).

Ademais, a jurisprudência pátria:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA SEPARADA DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO
. 1. Para a obtenção do benefício de pensão por morte, deve a parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte. 2.
A lei estabelece presunção de dependência econômica ao cônjuge separado que recebia pensão alimentícia. Não sendo esse o caso, a dependência financeira precisa ser comprovada.
3.
Não demonstrada a efetiva dependência econômica em relação ao ex-cônjuge falecido, indevido o pagamento de benefício de pensão por morte.
(TRF4, AC 5025528-50.2015.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora BIANCA GEORGIA CRUZ ARENHART, juntado aos autos em 08/06/2017)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. CASAMENTO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO, PREJUDICADO O APELO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É firme a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que a lei que rege o benefício por morte é aquela vigente ao tempo do fato gerador, qual seja o óbito do instituidor, em atendimento ao Princípio tempus regit actum. 2. In casu, a morte do ex-segurado ocorreu na vigência da Lei Estadual nº 7.551/77, o benefício de pensão por morte deve ser regido nos moldes daquela legislação previdenciária. 3.
O fato aquisitivo do direito à percepção do benefício de pensão por morte ante a separação de fato é a dependência econômica, e não apenas a qualificação parental.
4. A apelada casou-se com o falecido no dia 29 de julho de 1987, tendo se separado de fato, segundo a própria recorrida, 05 (cinco) anos depois e, em seguida, constituiu um novo relacionamento, do qual teve dois filhos, às fls. 19/21. 5. A recorrida poderia ter trazido comprovante de conta conjunta, fatura do cartão de crédito demonstrando ser dependente, ter chamado vizinhos da residência onde mora atualmente para confirmar a relação, amigos em comum, cartas, fotos e filmagem da casa, de viagens e passeios, entre outras coisas, mas não o fez. 6.
É inquestionável que a Sra. Lucicleide Gomes de Freitas era casada civilmente com o falecido, porém, há muito tempo não havia casamento de fato, com intuito de constituir uma família.
7. No caso dos autos, a existência dessa forma de convivência, com os contornos de uma "affectio societatis", não restou demonstrada pela documentação juntada ao processo. 8.
Considerando que a recorrida estava separada de fato ao tempo do óbito e não comprovou a dependência econômica para com o exsegurado, não há como reconhecer o direito à percepção de pensão por morte.
9. Reexame necessário provido, para reformar a decisão de primeiro grau, julgando improcedente o pleito autoral, para negar o benefício da pensão por morte à recorrida, declarando-se prejudicado o apelo. 10. Decisão unânime.” (“Processo APL 2811209 PE Órgão Julgador 1ª Câmara Extraordinária de Direito Público Publicação 14/01/2016 Julgamento 7 de dezembro de 2015 Relator Ricardo de Oliveira Paes Barreto).

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSAO POR MORTE. ex-esposa separada judicialmente há mais de vinte anos. sem alimentos.
impossibilidade

1.
Trata-se de ação através da qual a autora pretende judicialmente a habilitação à pensão previdenciária por morte do ex-marido de quem era separada há mais de vinte anos, sem pensão alimentícia, julgada improcedente na origem.

2. Malgrado a existência do enunciado do egrégio STJ, cristalizado na Súmula n.336, é exageradamente assistencialista a concessão de pensão previdenciária à ex-cônjuge, salvo excepcionalidades estritas onde ficam comprovadas a indispensabilidade e a necessidade escancarada, pena de agravamento do colapso já existente no Sistema Previdenciário Nacional.

3.
Ausência de prova robusta da necessidade e da dependência econômica da postulante em relação ao falecido, ex-cônjuge. Sentença mantida.

RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(TJ-RS. Recurso Inominado. Proc. Nº CNJ: 0001124-37.2014.8.21.9000. Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública. Rel.
NIWTON CARPES DA SILVA. JULGADO EM
29 de outubro de 2015
)

Assim, diante da legislação previdenciária aplicável ao caso dos autos e da jurisprudência em tela, entendo que não há como ser reconhecido o direito ao pagamento do benefício de pensão por morte à autora, eis que não comprovada a dependência econômica em relação ao ex-segurado, de quem estava separada há mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Diante de todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
para manter inalterada a decisão recorrida, conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 08/11/2021